Tribunal: TJDFT
Processo: 0739118-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de consultas aos sistemas CCS/BACEN, SREI/ERIDF e inscrição dos devedores no SERASAJUD, em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de AEAZ COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e RUTILEIA AZEVEDO DE JESUS Os pedidos foram indeferidos, sob o pálio de que o CCS/BACEN não se presta à busca e localização de bens do devedor; a inscrição em cadastros de inadimplentes é feita automaticamente junto ao SERASA mediante a distribuição de ações de execução, bem como a medida pode ser alcançada por meios próprios do credor e; a pesquisa ao SREI/ERIDF é restrita para partes beneficiárias da gratuidade de justiça e idêntica providência pode ser alcançada pelo credor junto aos cartórios de registro de imóveis. Nas razões recursais, o agravante sustentou que já esgotou as medidas ao seu alcance para localização de bens do devedor. Invocou o princípio da cooperação e argumentou que os sistemas postos à disposição do juízo devem ser utilizados para conferir maior efetividade ao processo. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e deferira as diligências. Preparo regular sob ID 64124069. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Foi realizada audiência de conciliação a pedido do executado, que restou infrutífera por sua ausência. Assim, passo a análise da petição de ID 195465016. I - Da pesquisa ao ao sistema CCS BACEN - indeferimento. Indefiro a consulta ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar ao órgão a existência de relacionamento com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do SISBAJUD, ou seja, informa quais as instituições com as quais o executado possui relacionamento, dados estes disponíveis nos autos no ID 191848356. II – Da inscrição nos cadastros de inadimplentes - indeferimento. Ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a Serasa já anota em seus assentamentos, por sua conta, a existência de todos os processos de execução distribuídos, o que revela, no caso concreto, ser dispensável a providência. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome das partes executadas no cadastro de inadimplentes. III – Da pesquisa SNIPER – deferimento. (...) IV – Da pesquisa ao sistema SREI/ERIDF – indeferimento. O exequente requer a pesquisa por meio do SREI. Todavia, "apesar de a CNIB e o SREI possibilitarem a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, especialmente imóveis no caso do SREI, não são ferramentas destinadas à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB e o SRI perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos, fato que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário" ((Acórdão 1851209, 07348004120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de pesquisa por meio do sistema e-RIDF, indefiro, uma vez que a parte exequente não é beneficiária de justiça gratuita, tampouco há nos autos recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. Ressalto, por oportuno, que a consulta ao mencionado sistema não é gratuita. Ademais, nada impede que a própria parte diligencie pessoalmente perante os ofícios imobiliários, a fim de obter as informações pleiteadas. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJDFT: (...) V – Da pesquisa INFOJUD – deferimento em parte. (...) VII – Da suspensão. Restando infrutíferas as diligências, a execução permanecerá suspensa, nos termos da decisão de ID 193860843, até 29/04/2025. Caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o artigo 921, §4-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS).” Conforme relatado, o juízo indeferiu as diligências sob o pálio de que: a) o CCS/BACEN não se presta à busca e localização de bens do devedor; b) a inscrição em cadastros de inadimplentes é feita por iniciativa da própria SERASA mediante a distribuição de ações de execução, bem como a medida pode ser alcançada por meios próprios do credor e; c) a pesquisa ao SREI/ERIDF é restrita para partes beneficiárias da gratuidade de justiça e idêntica providência pode ser alcançada pelo credor junto aos cartórios de registro de imóveis. Nas razões recursais, o agravante ventilou apenas argumentos genéricos, de que já teria esgotado as medidas ao seu alcance para localização de bens do devedor. Invocou o princípio da cooperação e argumentou que os sistemas postos à disposição do juízo devem ser utilizados para conferir maior efetividade ao processo. Enfim, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão e suficientes para mantê-la. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator